Tribunal: STF
Processo: AR 3179
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE ADVOGADO CONTRATADO COM A REMUNERAÇÃO DO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO 
DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Ação rescisória, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Higo Denerson Vanzeler Tavares, contra o Estado do Pará, com base nos incs. II e V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir decisão do Ministro André Mendonça no Recurso Extraordinário n. 1.531.115. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE ADVOGADO CONTRATADO COM A REMUNERAÇÃO DO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF, TEMAS RG Nº 383 E Nº 551. JURISPRUDÊNCIA. PROVIMENTO”.



    Essa decisão transitou em julgado em 26.2.2025, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 23.4.2025.



    2. O autor alega a nulidade da decisão rescindenda, ao argumento de que “não restou comprovada a intimação dos advogados constituídos da parte autora, como se observa nos autos, consta apenas notificação do ESTADO DO PARÁ, da decisão proferida pelo STF” (fl. 2, doc. 1).



    Informa que “ajuizou demanda com o objetivo de corrigir ato administrativo que, à época de sua edição, violou preceitos legais, causando-lhe prejuízo remuneratório. Não se trata, portanto, de pleito para concessão de aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou revisão geral de remuneração, mas sim de reparação de ilegalidade administrativa” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal tem assentado distinção clara entre os casos em que se pleiteia aumento de vencimentos com fundamento em isonomia e aqueles em que se busca correção de ilegalidade em ato administrativo. O presente caso não se enquadra na hipótese de aplicação da Súmula Vinculante n. 37, pois o que se busca é o reconhecimento da nulidade de ato administrativo que contrariou normas legais e constitucionais vigentes, o que não configura aumento de vencimentos por isonomia” (fl. 4, doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. requer que seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça na sua integralidade, com esteio nos incisos I a IX, do §1º do art. 98 do CPC e nos termos da Lei nº 1.060 de 05 de fevereiro de 1950;



    2. O Reconhecimento da nulidade da decisão em razão da ausência de intimação, com fulcro no art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como, nos demais dispositivos legais supramencionados;



    3. A concessão da Tutela Provisória para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda;



    4. A citação da parte adversa para querendo apresentar resposta no prazo legal;



    5. A procedência da presente Ação para rescindir, a decisão proferida nos autos do processo n. 0820801-43.2019.8.14.0301;



    6. Condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais” (fl. 5, e-doc. 1). 



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. O julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo não se afasta do princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada 
desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Condiciona-se a solução de controvérsia por juízo monocrático aos fundamentos firmados em precedentes pelos quais se comprova entendimento sedimentado do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional em tempo razoável. Em casos como o presente, no qual a demora na submissão do processo às fases de julgamento e conclusão ultrapassou o razoável devido à pauta assoberbada do órgão colegiado competente, a adoção daquela providência judicial é respaldada pela legislação vigente.



    Essa conduta foi adotada por ministros relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR 
n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR 
n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    4. A presente ação rescisória foi ajuizada com base no incs. II e V do art. 966 do Código de Processo Civil, contra Ministro André Mendonça no Recurso Extraordinário n. 1.531.115, pela qual foi dado provimento ao recurso, “nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença”.



    Tem-se no inc. II do art. 966 do Código de Processo Civil que a decisão de mérito pode ser rescindida quando “for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente”.



    De acordo com os inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica.



    5. Tem-se no julgado que se pretende rescindir:



    “(...) 4. No caso sob exame, o Tribunal de Justiça, reformando sentença, estendeu ao autor o pagamento de verbas retroativas desde a contratação, tendo por base decisão na qual se reconheceu na via administrativa o direito à equiparação salarial entre advogados com contrato temporário e servidores efetivos da carreira de consultor jurídico.



    (...)



    Ocorre que, conforme mencionado em sentença, o enunciado n. 37 da Súmula Vinculante do STF, tem o seguinte teor:



    ‘SV nº 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’



    7. Assim, não cabe ao Judiciário estabelecer vencimentos por decisão judicial ao fundamento de isonomia. Trago os seguintes julgados da Corte:



    (...)



    8. Destaco que tal equiparação não se daria, mesmo diante do argumento de isonomia entre atividade de carreira com atribuições jurídicas:



    (...)



    9. Da mesma forma, também não haveria equiparação em caso de ser entre terceirizado e empregado de empresa pública, conforme Tema RG nº 383 (RE nº 635.546-RG/MG):



    (...)



    10. De igual forma, não há “extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público” — Tema RG nº 551 (RE nº 1.066.677-RG/MG):



    (...)



    11. Também é vedada a isonomia entre empregados públicos e servidores estatutários. Cito o ARE nº 1.479.902-AgR/SP:



    (...)



    12. Por fim, reafirmando, trata-se aqui de aplicação do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Destaco que, mesmo nos casos envolvendo diferenças salariais reconhecidas administrativamente a servidores públicos efetivos, e que recebiam valores por força de decisão administrativa, o Supremo Tribunal Federal tem a compreensão de que tais verbas concedidas indevidamente por decisão administrativa não devem ser pagas de forma retroativa. Menciono o RE nº 1.504.754- AgR/RS:



    (...)



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 10)”.



    6. Quanto à alegação de nulidade pela ausência de intimação dos advogados do autor, para que a ação rescisória fundada no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil fosse acolhida, seria necessário que a matéria tivesse sido analisada na decisão rescindenda, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Pedido de corte rescisório fundado no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegada violação da norma jurídica. Questão não versada no julgado rescindendo. Ação voltada contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada no processo originário. Não configuração de decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para esse fim. Agravo regimental não provido. 1. A admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada. O suposto erro na data do trânsito em julgado da decisão e a alegada violação da norma jurídica não integraram a fundamentação do decisum rescindendo, razão pela qual sua discussão fica inviabilizada em sede de rescisória. 2. A ação volta-se, em verdade, contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz, e não contra a decisão propriamente dita. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada pelo Relator do processo originário, tampouco configura decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para impugnar a certificação do trânsito tido por equivocado. 3. Agravo regimental não provido” (AR n. 2.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.5.2018)



     



    “Agravo interno na ação rescisória. 2. Administrativo. 
3. Procedimento Administrativo Disciplinar. Demissão. 4. Violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC): arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88; art. 13, incisos II e III, da Lei 9.784/99. Recurso hierárquico impróprio. 5. Matérias não analisadas pela decisão rescindenda. Não cabimento de ação rescisória a partir desse fundamento. 6. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. Prova nova. Existência já conhecida do agravante. 8. Elementos trazidos que não são capazes, por si sós, de desconstituírem o julgado. Existência de outras provas que embasaram a condenação. 9. Rediscussão de questões já decididas. 10. Inadequação da ação rescisória para obter o reexame fático-probatório do PAD. 
11. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 12. Agravo interno não provido. 13. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC). 14. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa” (AR n. 2.883-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.2.2022).



    A irresignação do autor contra a alegada ausência de intimação dos advogados do autor não foi analisada pela decisão rescindenda.



    7. Os argumentos suscitados na petição inicial demonstram tentativa de utilização da via rescisória como sucedâneo recursal sem base legal, sendo inadmissível pela legislação vigente e também pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO, POR DECISÃO JUDICIAL, DE AUMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS COM BASE NO PRINCÍPIO 
DA ISONOMIA. RECLAMAÇÃO JULGADA: DECISÕES VINCULANTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL ANTERIORES AO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA COM CLAREZA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS” (AR n. 2.932-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. II- Como afirmando na decisão agravada, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.386/PR, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, repetindo diversos argumentos desse pleito antecedente, não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV- Agravo regimental a que se nega provimento” 
(AR n. 2.584-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA E OFENSA À COISA JULGADA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU 
A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). Precedentes. 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. Precedentes. 3. A alegação de que o acórdão rescindendo ofendeu a coisa julgada pressupõe a existência desta, circunstância inocorrente em ação extinta sem resolução de mérito por carência da ação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.614-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.9.2019).



    Anota-se, quanto à alegada ofensa ao inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, nos termos da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal, “não cabe[r] ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    De se realçar não ter sido formulada argumentação ou juntado aos autos prova de que o juízo rescindendo seria impedido ou absolutamente incompetente, a atrair a hipótese prevista no inc. II do art. 966 do Código de Processo Civil.



    8. Pelo exposto, ausentes requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise do requerimento de medida liminar. 



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora